Tribunal: TJMT
Processo: 0022601-94.2012.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022601-94.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.939.985/0001-88 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – RECURSO PROVIDO.

1. O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel, sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem, sendo, irrelevante o fato do ocupante estar de boa-fé sobre o bem público.

2. A concessão da justiça gratuita não exime o vendido a pagar as custas processuais, mas apenas suspende a sua exigibilidade temporariamente (pelo prazo de 5 anos), conforme dispõe o art. 98, §3º do CPC.

3. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0022601-94.2012.811.0002, julgou procedente para declarar desapropriada a faixa de domínio de 40 (quarenta) metros, do terreno localizado na Avenida da FEB, 2.020, Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande/MT, registrado sobre a matricula 30.243 no Cartório de Registro 1° Oficio da Comarca de Várzea Grande, mediante pagamento de indenização no valor de R$ 18.858,61 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), já depositados pelo Requerente.

Constou ainda na parte dispositiva da sentença que após o levantamento do valor depositado, com expedição de alvará, seja expedida carta de adjudicação, servindo a sentença como título hábil para a transferência de domínio as finalidades de interesse social propostas na reintegração.

Em suas razões recursais (Id. 18885989), argumenta o Apelante acerca da impossibilidade do Estado de Mato Grosso de pagamento de indenização pelas benfeitorias, posto tratar-se de reintegração de bem público.

Requer também a reforma da sentença quanto a verba sucumbencial, uma vez que o juízo
a quo
deixou de condenar a empresa Apelada por ser beneficiária de justiça gratuita, quando na realidade, não lhe foi concedido tal benefício.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18885993.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante à inexistência de interesse público (Id. 28548990).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Faço inicialmente, duas observações.

A primeira diz respeito acerca de evidente erro material na sentença.

Embora conste na parte dispositiva da sentença
“para declarar desapropriada a faixa de domínio....”
, na realidade tal parte deve ser excluída posto que a ação é de reintegração de posse proposta pelo Estado de Mato Grosso, a qual foi julgada procedente.

Assim, se o imóvel foi reintegrado ao Estado de Mato Grosso, não há que se falar em desapropriação.

A segunda observação diz respeito acerca da tempestividade das contrarrazões apresentadas pela empresa Apelada.

Embora a certidão lançada no Id. 18885992 tenha afirmado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões, a referida peça processual foi apresentada de forma tempestiva, conforme se infere no Id. 18885993.

Logo, sem efeito a referida certidão.

Feitas essas duas observações inaugurais, passo ao exame da matéria recursal.

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Apelação é saber se o Estado de Mato Grosso, ao ser reintegrado na posse de um imóvel público, tem o dever de indenizar a pessoa que ocupou o imóvel, de forma irregular, pelas benfeitorias realizadas.

Ressalto que é incontroverso o fato do imóvel descrito na exordial pertencer ao Estado de Mato Grosso, haja vista a documentação acostada ao longo do caderno processual, bem como a ausência de impugnação, na via recursal, da empresa Apelada acerca de tal fato.

No que concerne ao argumento de ausência do dever de indenizar pelas benfeitorias realizadas, o Código Substantivo é claro, direto e objetivo ao mencionar que os bens públicos são insuscetíveis de usucapião, conforme preconiza o art. 102,
in verbis:

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Com efeito, se o bem público não poder ser usucapido, significar dizer, sem qualquer sombra de dúvida, que àquele que ocupar bem público, jamais poderá ser considerado como possuidor, haja vista que possuidor é a pessoa que exerce, de fato, alguns poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Logo, a pessoa que ocupa bem público é mero detentor do bem e o fato da Administração Pública permitir a permanência de particular em seu imóvel é mera tolerância, situação esta que não induz à posse, conforme estabelece o art. 1.208 do Código Substantivo,
in verbis:

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. (NEGRITEI)

Nesse diapasão, quem ocupa bem público não tem direito a qualquer indenização, benfeitoria ou direito de retenção, pois tais direitos somente são conferidos à figura do possuidor, conforme rege o art. 1.219 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.219. O
possuidor
de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. (NEGRITEI)

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular 619,
in verbis:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Trago à colação o recentíssimo acórdão do STJ que reafirmou a referida súmula, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
MUNICÍPIO DE MACATUBA.
OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3.
O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. 2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção. (TJ/MT - N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel, sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem. 2. Conforme estabelece o § 2º do artigo 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal. (TJ/MT - N.U 0003194-82.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 1ª- PRELIMINAR –ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX-OFFICIO – POSSIBILIDADE QUE ENCONTRA AMPARO NO § 3º DO ARTIGO 292 DO CPC- 2ª PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- REJEIÇÃO - DEMONSTRADO PELO AUTOR A UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – AFASTAMENTO- MÉRITO – ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO IMÓVEL PARA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - SÚMULA 619 DO STJ- PEDIDO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL – REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO NA SEARA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O § 3º do artigo 292 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que o patamar fixado não corresponder com o conteúdo patrimonial envolvido na lide. O interesse de agir surge da necessidade em se obter, por meio de provimento judicial, a proteção a determinado interesse substancial. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. O pedido alternativo consubstanciado no direito de preferência para aquisição com fundamento na Lei Municipal n. 856/06 deve se dar na seara administrativa, conforme se extrai da citada legislação municipal. (TJ/MT - N.U 0003824-84.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

A empresa Apelada, em sede de contrarrazões, traz argumentos que, no seu entender, são justificáveis a manter a sentença, quais sejam: a existência de termo de cooperação técnica, a qual previa direito à indenização pelas benfeitorias, que é possuidor de boa-fé, omissão no Estado e que a concessionária está no local há muitos anos.

Com relação à alegação de omissão do Estado por anos e o fato da empresa ocupar o local há anos, ressalto que os bens públicos possuem a características de serem imprescritíveis, ou seja, o lapso temporal, por maior que seja, não gera direitos à terceiros.

Daí o fundamento jurídico dos mesmos não poderem ser usucapidos e nem alienáveis (esta última característica, enquanto conservarem tal qualificação).

No que tange ao argumento de que é possuidor de boa-fé, registro que a questão dos bens públicos é analisada sob a ótica de dois princípios basilares da Administração Pública, quais sejam: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público, ou seja, são critérios extremamente objetivos.

Tais critérios não tem qualquer relação com relação com critérios subjetivos, como é o caso do boa-fé.

Nesse contexto, a boa-fé do Apelado é questão secundária que não tem o condão de descaracterizar a Administração Pública como detentora do direito de propriedade do bem público, sendo, prescindível a boa-fé do Apelado quanto à reintegração do ente público sobre bens públicos e possível indenização quanto às benfeitorias

Soma-se o isto, o fato da pessoa que ocupa bem público ser considerado mera detentora, ou seja, não exerce, de fato, alguns direitos de propriedade, o que torna a questão da boa-fé também secundária ou prescindível.

Nesse sentido, trago à colação um recente aresto do Superior Tribunal de Justiça, oriundo, inclusive, deste Estado de Mato Grosso,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de posse, movida pelo Estado de Mato Grosso contra Disveco Ltda. e Kuki Piran, relativa a imóvel que ocuparam, indevidamente, situado em área pública. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor do Estado, com indenização, ao réu, pelas benfeitorias nele realizadas. O Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para excluir a indenização, restando prejudicada a Apelação, interposta por Disveco Ltda. III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018. IV. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído que "o particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor, cuja constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias,
pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255.do CC)", não merece reforma o acórdão recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o entendimento atual e dominante desta Corte.
V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 – O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor. 2 –
Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé
(art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp nº1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013) (TJ/MT - N.U 0027145-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020) (NEGRITEI)

Quanto ao argumento acerca da existência de termo de cooperação técnica, a qual previa direito à indenização pelas benfeitorias, o mesmo também não procede, pois o Acordo de Cooperação Técnica (Processo nº 50600.0011823/2011-31), em nenhum momento fala em indenizar pessoa que ocupe irregularmente bem público.

O que o referido acordo diz expressamente é a indenização relativa à DESAPROPRIAÇÃO, ou seja, indenização pelo Estado de Mato Grosso em virtude da necessidade de desapropriar bem PRIVADO.

Com relação à ocupação de faixa de domínio público (como é o caso dos autos), o que o referido acordo estabelece é a DESOCUPAÇÃO do bem.

É o que se depreende da leitura da Cláusula Segunda, inciso II, alíneas “b” e “c”, que assim estão redigidos (Id. 18884452),
in verbis:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

(...)

II – do Governo do Estado de Mato Grosso

(...)

b.
Executar
as desapropriações dos imóveis e
a desocupação das faixas de domínio irregularmente detidas
, ficando atribuída ao estado a competência necessária para o cumprimento destas medidas, em conformidade com o Plano de Trabalho – Anexo I ao presente instrumento;

c. Custear e efetuar, via administrativa ou judicial,
o pagamento das indenizações relativas às desapropriações
e/ou indenizações, bem como as despesas de reassentamento, caso necessário; (NEGRITEI)

Como se pode observar, o foi acordado entre o Estado de Mato Grosso e o Governo Federal é coisa completamente distinta do que pretende a empresa Apelada.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da empresa Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios, assiste razão ao Estado Apelante.

O juízo
a quo
não condenou a empresa Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios, em razão da mesma ser beneficiária de justiça gratuita.

Entretanto, ao compulsar os autos, em nenhum momento houve a concessão do referido benefício e, ainda que lhe fosse concedido tal benefício, isto não é justificativa para não condenar o vencido na demanda.

A concessão da justiça gratuita tem o condão apenas e tão somente de suspender temporariamente (pelo prazo de 5 anos) a sua exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, §3º do CPC.

Desta forma, considerando que a empresa Apelada foi vencida na demanda, em sua integralidade, deve esta responder pelas custas processuais, bem como pelos honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 85,
“caput”
do Código de Ritos.

Assim, fixo, os honorários advocatícios, em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para excluir da sentença a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização no valor de R$ 18.858,61 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), referente à benfeitoria realizada pela empresa Apelada, bem como condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO-VISTA

Exma. Sra. Desa, Helena Maria Bezerra Ramos (2ª Vogal)

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora Apelante em desfavor da Nacional Motors Distribuidora de Veículos LTDA, julgou procedente a ação para declarar desapropriada a faixa de domínio de 40 (quarenta) metros, do terreno localizado na Avenida da FEB, n. 2.020, Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande, registrado sobre a matrícula nº. 30.243, no Cartório de Registro 1º Ofício da Comarca de Várzea Grande, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 18.858,61 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), já depositados pelo Autor.

Deixou de condenar a Ré no pagamento dos honorários advocatícios por ser beneficiária da justiça gratuita.

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip deu provimento ao apelo para excluir da sentença a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de indenização no valor de R$ 18.858,61 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), referente à benfeitoria realizada pela empresa Apelada, bem como para condená-la no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade ou não do pagamento de indenização à Ré pelas benfeitorias realizadas, já que incontroverso nos autos que a área pertence ao domínio público do Estado de Mato Grosso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ab initio
, importante registrar, assim como a Desembargadora Relatora, a existência de erro material na sentença, quando constou na parte dispositiva “para declarar desapropriada a faixa de domínio”, tendo em vista que a ação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso se trata de reintegração de posse e não de desapropriação.

Feito esse esclarecimento e após detida análise dos autos, adianto que o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser provido em sua integralidade.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA.

AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL.

INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel.

2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ).

3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel.

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-2-2021, DJe 9-4-2021). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II.
Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de posse, movida pelo
Estado de Mato Grosso
contra Disveco Ltda. e Kuki Piran, relativa a imóvel que ocuparam, indevidamente, situado em área pública. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor do Estado, com indenização, ao réu, pelas benfeitorias nele realizadas.

O Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para excluir a indenização
, restando prejudicada a Apelação, interposta por Disveco Ltda.

III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel.

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018.

IV. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído que "o particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor, cuja constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255.do CC)", não merece reforma o acórdão recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o entendimento atual e dominante desta Corte.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3-3-2020, DJe 10-3-2020). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. EXISTÊNCIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO DE POSSE. DESCABIMENTO. MERA DETENÇÃO DO BEM. 1. Não há falar em violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
2. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de permanência no imóvel, retenção das benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da avocada boa-fé. Precedentes.
3. Na via especial, não cabe a análise de tese recursal que demande a incursão na seara fático-probatória dos autos. Incidência da orientação fixada pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 3-4-2018). [Destaquei].

No que tange ao argumento da Apelada, no sentido de que o acordo de cooperação técnica firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte já previa o pagamento de indenização por benfeitorias, tal alegação não prospera, porquanto o mencionado documento dispõe sobre o pagamento de indenização em caso de desapropriação, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

[...].

II – Do Governo do Estado de Mato Grosso:

[...].

b. Executar as desapropriações dos imóveis e a desocupação das faixas de domínio irregularmente detidas, ficando atribuída ao estado a competência necessária para o cumprimento destas medidas, em conformidade com o Plano de Trabalho – Anexo I ao presente instrumento;

c. Custear e efetuar, via administrativa ou judicial, o
pagamento das indenizações relativas às desapropriações
e/ou indenizações, bem como as despesas de reassentamento, caso necessário; [...]. [Destaquei].

Importante registar que o Estado de Mato Grosso apenas elaborou o laudo de avaliação e depositou o valor da indenização, como forma de cautela, para o deferimento do pedido de liminar de reintegração de posse, conforme trecho da petição inicial,
in verbis
:

[...].

No que se refere ao caráter de irreversibilidade da medida liminar a ser deferida, e tendo em conta o princípio da eventualidade, na hipótese de este r. Juízo entender necessário garantir a reparação de remoto dano em desfavor da empresa requerida, passível de indenização, o autor se coloca à disposição para depositar em juízo, a título de caução, o valor das benfeitorias/acessões a serem demolidas/retiradas, de modo a afastar o óbice insculpido no § 2º, do art. 273, do Código de Processo Civil e a alegação de remoto direito de retenção (art. 1.219,CC).

Todavia, há de ser reconhecido por este Juízo o não cabimento de indenização pela (s) benfeitoria (s) erguida (s) pelos requeridos, vez que a jurisprudência entende não ser possível posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária, que não gera qualquer direito aos ocupantes, notadamente de indenização pelas benfeitorias construídas irregularmente em área pública. [...].

Portanto, não sendo devida a indenização por benfeitorias na espécie, o apelo merece provimento para excluir da condenação o pagamento do valor de R$ 18.858,61 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).

Finalmente, o Estado de Mato Grosso ainda possui razão quanto ao pleito de condenação da Ré no pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista que a Apelada/Ré não é beneficiária da justiça gratuita e sequer há pedido nesse sentido nos autos.

Com esses argumentos,
acompanho integralmente
a Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, a fim de excluir da sentença a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de indenização, bem como para condenar a Apelada/Ré no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021